Tribunal: CARF
Processo: 18239.000875/2008-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Matérias preclusas não são passíveis de conhecimento em sede de recurso voluntário.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São dedutíveis, do rendimento recebido em ação trabalhista, os honorários profissionais pagos a advogado, no limite dos rendimentos tributáveis auferidos.
IRRF. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte, objeto de deposito judicial, convertido em renda em favor da União, ou restituído à fonte pagadora, por se tratar de depósito indevido, é passível de compensação na declaração anual de ajuste mediante a prova da efetiva retenção.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.000875/2008-49
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.717 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
LUIZ FRANCISCO BARBOSA SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Matérias preclusas não são passíveis de conhecimento em sede de recurso
voluntário.
RENDIMENTOS RECEBIDOS EM AÇÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São dedutíveis, do rendimento recebido em ação trabalhista, os honorários
profissionais pagos a advogado, no limite dos rendimentos tributáveis
auferidos.
IRRF. COMPENSAÇÃO.
O imposto de renda retido na fonte, objeto de deposito judicial, convertido em
renda em favor da União, ou restituído à fonte pagadora, por se tratar de
depósito indevido, é passível de compensação na declaração anual de ajuste
mediante a prova da efetiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas e dar-lhe parcial provimento
para cancelar a glosa de IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.000875/2008-49
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000875/2008-49

Relatório
O presente processo veicula Notificação de lançamento (e-fls. 9 e ss) lavrado para
fins de constituição de crédito tributário do IRPF, ano-calendário de 2004, face à constatação das
infrações de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, e de compensação indevida de
IRRF, sujeitos ao carnê-leão.
Impugnado o lançamento (e-fls. 2 e ss), o crédito tributário foi parcialmente
mantido, em decisão de primeira instância, consoante Acórdão no 13-27.998 – 6a Turma da
DRJ/RJ2 (e-fls. 256 e ss), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
GLOSA DA DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente será deduzido do imposto progressivo, para fins de determinação do saldo de
imposto a pagar ou a ser restituído, na declaração de ajuste anual, o imposto
comprovadamente pago ou retido na fonte.
AÇÃO TRABALHISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
No caso de rendimentos recebidos em razão de reclamatória trabalhista, poderá ser
deduzido da base de cálculo do imposto de renda o valor das despesas necessárias à
ação judicial que tenham sido suportadas pelo reclamante, inclusive os honorários
advocatícios, desde que devidamente comprovadas pelo contribuinte. No cálculo da
dedução, deve ser observada a proporcionalidade entre os rendimentos tributáveis,
isentos e os de tributação exclusiva.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento não expressamente contestada pelo
contribuinte, consolidando-se administrativamente o respectivo crédito tributário
apurado.
Cientificada da decisão de piso em 22/03/2010, o Recorrente interpôs recurso
voluntário, (e-fls. 268 e ss), subscrito em 16/04/2009, aduzindo o que se segue:
 Argui vício na motivação do lançamento, e na forma de constituição do
crédito tributário, que não teria obedecido preceitos do CTN.
 Aduz que os rendimentos reputados omitidos decorrem de ação trabalhista.
Tendo incorrido em despesas com honorários advocatícios de R$ 42.6.63,12,
dos quais apenas R$ 20.051,67 foi admitido como dedutível, por se referirem
à parcela tributáveis do rendimento, requerendo seja deferida a dedução
integral, nos termos autorizados pela legislação pertinente.
 Quanto à glosa do IRRF, infração mantida pela decisão de piso por ter havido
o depósito judicial do tributo, aduz que já houve conversão em renda em favor
da União, requerendo seja admitida a compensação na DIRPF revisada.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer das matérias preclusas, assim entendidas aquelas que não
tenham sido objeto de impugnação ao lançamento, ao teor do art. 17 do Decreto no 3.000, de
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000875/2008-49

1999, a saber: vício na motivação do lançamento, e na forma de constituição do crédito
tributário, que não teria obedecido preceitos do CTN.
Conheço das demais matérias, por preencher os requisitos legais.
Quanto ao pedido de dedução integral dos honorários incorridos na ação
trabalhista a que se referem os rendimentos reputados omitidos, a decisão de piso já deferiu a
parcela proporcional aos rendimentos, atendendo o comando do parágrafo único do art. 56 do
então vigente Decreto no 3.000, de 1999 (RIR 99).
Quanto os honorários referentes à parcela isenta dos rendimentos decorrentes
dessa ação trabalhista, não há previsão legal a amparar a pretendida dedução da base de cálculo
do imposto. Esse entendimento está em conformidade com recente jurisprudência da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, vide Acórdão no 9202007.594 – 2a Turma, de 26/02/2019, assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2005
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
EM
AÇÃO
JUDICIAL.
DEDUÇÃO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
São dedutíveis, do rendimento recebido em ação trabalhista, os honorários profissionais
pagos a advogado, no limite dos rendimentos tributáveis auferidos.
Na hipótese dos autos assiste razão a Fazenda Nacional, devendo ser glosada a dedução
pleiteada a título de honorários advocatícios no valor total, eis que estes devem ser
limitados ao importe tributável dos rendimentos.
Do exposto, rejeito o pedido de exclusão dos honorários advocatícios excedentes à
parcela proporcional aos rendimentos tributáveis.
Quanto à glosa do IRRF, entendo ter havido a comprovação da retenção; bem
como estar superado o impedimento da compensação por ter havido o depósito judicial. Com
efeito, os documentos apresentados pelo sujeito passivo, consubstanciados em extratos de
consultas ao processo judicial, estão corroborados por decisões da Justiça Federal dos
respectivos autos, verificada no sítio oficial da Justiça Federal do Rio de Janeiro na internet,
relevando destacar a seguinte decisão:
Fls. 4.136/4.139: Não assiste razão à parte autora, pelos seguintes fundamentos.
A presente reclamação trabalhista pleiteava o pagamento de verbas a que os 169 (cento
e sessenta e nove) Autores faziam jus, quando inseridos no regime estatutário, mas que
cessaram de receber quando optaram pelo regime celetista, quais sejam: (i) qüinqüênios
e (ii) gratificação de produtividade. Sentença (fls. 1.198/1.198v.), posteriormente
confirmada pelo acórdão de fls. 2.434/2.352, 2.535/2.538, 3.761/3.762, 3.766 e 4.129
(certidões de trânsito em julgado às fls. 2.540, 2.764, 3.767 e 4.130), “...concedeu o
qüinqüênio e a produtividade tais como requeridos na inicial...” (sic, fl. 2.436).
Depósitos efetuados pela DATAPREV às fls. 1.653/1.653v. e 1.920/1.923, os quais
foram levantados pelos Autores, conforme alvarás às fls. 1.840 e 1.925,
respectivamente.
Carta de sentença (no 990057782-5) fixou a condenação em R$ 1.475.274,88, sendo a
quantia referente aos valores residuais de qüinqüênios no período de agosto de 1992 a
dezembro de 1994.
Neste ponto, as partes efetuaram transação consubstanciada às fls. 2.518/2.519, 2.525
(referente à diferença do qüinqüênio objeto do pedido), bem como no acordo de fls.
2.526/2.527 e 2.580/2.581 (referente à diferença de produtividade), segundo o qual a
DATAPREV pagaria, respectivamente, as seguintes quantias: (1) R$ 1.475.274,88, em
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000875/2008-49

três parcelas mensais, iguais e sucessivas, com vencimento em novembro e dezembro de
2002, bem como em janeiro de 2003; e (2) R$ 16.914.609,33, em dez parcelas fixas e
irreajustáveis, contra quitação plena e geral.
Cabe observar que o segundo dos acordos previa expressamente, em sua cláusula 6, que
“Acordam as partes que o valor relativo ao IRF será incidente sobre o valor total da
quantia paga por meio deste instrumento será deduzido de cada parcela e descontado à
disposição desse M.M. Juízo, a fim de que seja definido qual o critério de base de
cálculo: época própria ou caixa...” (sic. fl. 2.527).
Desta sorte, o que se verifica é que os depósitos posteriormente realizados pela
DATAPREV - quais sejam: os de fls. 2.551; 2.557; 2.560; 2.564; 2.584; 2.586; 2.588;
2.762; 2.764; 2.933; 2.942; 2.944; 2.946; 2.962; 2.969; 2.971; 2.973; 3.023; 3.025; e
3.027 não foram determinados ou autorizados pelo Juízo, resultando da transação
realizada diretamente entre as partes.
Verifico, ademais, que os Autores levantaram os valores que lhes eram devidos,
restando apenas os valores relativos à retenção de imposto de renda, a ser
convertidos em renda da União, o que, conforme fls. 4.078/4.079 e documentos
anexos, já foi efetuado.

Sendo este o caso, o que se verifica é que a DATAPREV depositou valores que
entendia ser devidos ao Fisco, a título de retenção de imposto de renda na fonte. Só
que tais valores foram depositados a maior, razão pela qual não se concebe que a
quantia remanescente seja de titularidade de outro que não a própria
DATAPREV.
Ressalte-se que os Autores transacionaram com a DATAPREV, com vistas ao
recebimento dos valores a eles devidos, que foram pagos em parcelas "...fixas e
irreajustáveis..." (s/c, fl. 2.526), de modo que eventual diferença resultante da
atualização monetária dos depósitos não lhes pertence, mas sim à DATAPREV.
Aduza-se que o despacho interlocutório de fls. 4.062/4.063 determinou
expressamente o levantamento "...do saldo total existente nas contas
0625.09003386-7 e 0625.005.09003793-5 em nome da DATAPREV - EMPRESA
DE PROCESSAMENTO DE DADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, a quem cabe
regularizar administrativamente a situação dos Reclamantes junto à Secretaria da
Receita Federal,..." (s/c, fl. 4.063), sendo que o prazo para recorrer da referida
decisão encontra-se precluso, conforme ressaltado à fl. 4.072 dos presentes autos.
Por conseguinte, indefiro o requerido pelos Autores às fls. 4.136/4.139, porquanto não
há mais valores a ser levantados por estes últimos.
Precluso o prazo para recorrer do presente decisum, dê-se baixa e arquivem-se os autos.
Rio de Janeiro, 12 de dezembro de 2011.
(Assinado eletronicamente)
MARCELI MARIA CARVALHO SIQUEIRA Juíza Federal Substituta no exercício da
titularidade da 27a Vara Federal/RJ (fonte: Sítio oficial da Justiça Federal no Rio de
Janeiro)
Com efeito, o IRRF retido, no bojo do referido processo judicial, ou foi
convertido em renda da União; ou foi restituído às fonte pagadora (DATAPREV), na parte que
não correspondia à determinação judicial, para que esta regularizasse administrativamente a
situação dos reclamantes junto à Receita Federal. Em ambas as hipóteses, é legítima a dedução
do IRRF pelo reclamante, veiculado no comprovante de rendimento de e-fls. 236, ainda que, por
hipótese, a fonte pagadora não houvesse providenciado o recolhimento do imposto retido.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.717 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.000875/2008-49

Conclusão
Com base no exposto, voto por não conhecer das matérias preclusas, conhecendo
das demais matérias do recurso; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para cancelar a glosa de
IRRF.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital